Tribunal: TJDFT
Processo: 0734880-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL “ATIVA”. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora/embargante (pessoa jurídica) visa à reforma da decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (embargante) nos autos dos embargos à execução.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se aos embargos à execução opostos por Armazém Comércio de Pescados Ltda, com relação à execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) ajuizada pelo Banco do Brasil S/A; (ii) o e. Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial, para a comprovação dos requisitos à concessão da gratuidade, além da juntada de documentos (cópia do demonstrativo de débitos, da decisão que determinou a citação, do mandado e da certidão de citação, dos autos da execução e de certidão de eventual penhora); (iii) a parte embargante/agravante, em cumprimento à determinação judicial, se limitou a juntar a decisão de citação, o demonstrativo de débitos, a procuração do exequente e a cópia da cédula de crédito bancário; (iv) em razão da não comprovação da situação de hipossuficiência da pessoa jurídica, o pedido de gratuidade foi indeferido, razão pela qual foi interposto o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão reside na presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (indeferida na origem).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
5. O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
6. No caso concreto, a agravante (pessoa jurídica com situação cadastral “ativa” se limita a alegar a sua hipossuficiência financeira, sob a fundamentação de não poder arcar com as custas processuais, mas não colaciona documentos aptos a subsidiarem o pedido (p.ex.: balancetes, extrato bancário que demonstre a situação financeira da empresa, última declaração do imposto de renda ou de isento, comprovantes de despesas entre outros), apesar de devidamente intimada para comprovação da situação de hipossuficiência.
7. Não comprovados os requisitos à concessão da gratuidade da justiça, é de se manter a decisão originária de indeferimento da benesse.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o; CPC, art. 82; art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ; TJDFT, acórdão 2010488, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 30.06.2025; acórdão 2014073, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe 17.07.2025; acórdão 2043261, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 23.09.2025.